Tribunal: TJES
Processo: 0123631-63.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0123631-63.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA DO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LEGALIDADE DA PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Município de Cariacica, julgou improcedente o pedido de invalidação da multa administrativa imposta pelo PROCON municipal, em razão do não comparecimento da empresa à audiência de conciliação para a qual foi regularmente notificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação do PROCON, ao aplicar multa com base em reclamação individual, extrapolou sua competência legal; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na aplicação da penalidade administrativa em razão do não comparecimento da empresa à audiência de conciliação; (iii) determinar se o valor fixado da multa observou os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas, inclusive em razão de reclamações individuais, desde que identificada infração às normas de proteção do consumidor, no exercício legítimo do poder de polícia previsto no art. 56 do CDC.

O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação designada pelo PROCON, após notificação regular, configura desobediência à legislação consumerista, sendo infração autônoma passível de penalidade, nos termos do art. 55, § 4º, do CDC e do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97.

A multa aplicada considerou a gravidade da infração, a condição econômica da empresa e a inexistência de justificativa para o descumprimento da convocação, tendo sido reduzida administrativamente de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00, valor que se mostra inclusive aquém do que a jurisprudência tem aplicado em hipóteses análogos à vertente.

A atuação administrativa foi devidamente fundamentada, com descrição clara da conduta infratora, do enquadramento legal e dos elementos utilizados na dosimetria da sanção, não se verificando nulidade por desvio de finalidade, ausência de contraditório ou violação à ampla defesa.

O controle judicial do valor da multa é admissível, mas não se justifica a sua revisão no caso concreto, dado que a penalidade encontra-se dentro dos limites legais e foi fixada com base em critérios objetivos e proporcionais às infrações perpetradas pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a multa administrativa aplicada pelo PROCON não decorreu da reclamação de consumo em si, mas do não comparecimento da empresa à audiência de conciliação para a qual foi devidamente notificada, conduta que caracteriza desobediência e infração autônoma, nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97 e do art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) o Procon extrapolou sua competência ao aplicar sanção decorrente de reclamação de natureza estritamente individual, matéria que, por não afetar o interesse coletivo, seria de atribuição exclusiva do Poder Judiciário, o que caracteriza o ato administrativo como nulo por desvio de finalidade; (ii) não houve a devida comprovação de falha na prestação do serviço ou de prática de ato lesivo, sendo que uma reclamação isolada não poderia, por si só, fundamentar a imposição de penalidade, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (iii) o valor da multa fixado é desproporcional e carece de razoabilidade, tendo sido arbitrado sem a observância dos parâmetros legais.

Após examinar com acuidade os autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo que a r. sentença
a quo
não merece qualquer retoque.

De início, impende salientar que tenho perfilhado o entendimento de que o Poder Judiciário pode analisar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multas decorrentes de infrações às normas consumeristas, não havendo, neste ponto, violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (
ex vi:
TJES – Apelação Cível nº 0052017-88.2013.8.08.0024; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.09.2024).

Daí porque o exame, por parte do Judiciário, das multas administrativas aplicadas pelo PROCON no exercício do poder de polícia não se limita ao âmbito da estrita legalidade, mas também se espraia - já no campo da juridicidade - à análise de razoabilidade e proporcionalidade, consoante farta jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88),
pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2.
É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Outrossim, não merece vicejar a alegação do apelante no sentido de que o PROCON extrapolou sua competência ao aplicar a sanção, haja vista que sua atuação observou estritamente os limites do exercício de poder de polícia em relação às condutas praticadas no mercado de consumo passíveis de atingimento aos interesses dos consumidores, na forma do disposto no art. 56 do CDC,
in verbis
:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

A jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício são uníssonas em reconhecer a legitimidade da atuação dos PROCONs no exercício do poder de polícia,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
Caso em que a Corte a quo entendeu que, "nas hipóteses em que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor"
. 5.
O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor
. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a deserção e anular o acórdão recorrido (fls. 927-932, e-STJ) e as decisões anteriores, tornando-as sem efeito, e conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024)

Ora, conforme firme jurisprudência deste Egrégio Sodalício, o fato de uma reclamação
individual
de consumidor ter deflagrado o exercício da atividade de polícia e a aplicação de multa em desfavor da recorrente em nada deslegitima ou afeta a higidez da atuação do PROCON. Vejamos, pois:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO DE MULTA POR JUÍZO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O PROCON estadual tem competência para aplicar multas tanto em casos de infrações individuais quanto coletivas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo parte de seu poder de polícia em defesa do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. (...) (Data: 27/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0036550-59.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO AO DIPLOMA CONSUMERISTA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Segundo entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores
. Precedente do STJ. II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar. III. No caso vertente, a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Serra à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 08/Feb/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0006324-62.2020.8.08.0048, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Fincadas essas premissas, em que pesem as irresignações recursais acerca da
ausência de falha na prestação do serviço ou de prática de ato lesivo
, da leitura das decisões administrativas (fls. 25/30 e fls. 35/42) é possível verificar as regras violadas pela empresa apelada e o fato ensejador da multa, qual seja, a falta de informações à consumidora que teve seu serviço suspenso devido a uma análise realizada à sua revelia e o posterior descumprimento do dever de comparecimento em audiência designada para o dia 16/10/2008, sem que fosse apresentada qualquer justificativa para a sua ausência, configurando-se, assim, a desobediência da recorrente.

Desse modo, não procedem as alegações quanto à ausência de prática passível de aplicação de penalidade administrativa, estando o ato decisório, nesse particular, devidamente fundamentado no que diz respeito ao reconhecimento da ilegalidade do ato praticado. Vejamos, pois:

“Apesar de devidamente notificado, a Reclamada desrespeitou, ainda, o mandamento contido no Art. 55, § 4°, do CDC, c/c Art. 33, § 2° do Decreto Federal n° 2.181/97 c/c Art. 330 do Código Penal Brasileiro, incidindo em Crime de Desobediência, senão vejamos:

[...]

No caso em tela pode ser observado que o presente parecer encontra-se respaldado, uma vez que estão presentes os três requisitos supramencionados, tido como essenciais para configuração do crime de desobediência:

a empresa Reclamada não compareceu, conforme determinação expressa na Notificação n° 016/2008, recebida em mão em 30/09/2008;

a determinação de comparecimento encontra-se revestida de legalidade; e

a mesma foi emanada por funcionário revestido de poderes outorgados pela Administração Pública”
(fls. 25/30)

Por fim, quanto à
proporcionalidade da multa aplicada
, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), confira-se:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado
aos consumidores, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica
do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Quanto ao valor da multa, verifico que a decisão administrativa de fls. 25/30 promoveu a diminuição da multa do valor de R$ 3.000,00 para
R$ 2.000,00
, valor que reputo adequado aos parâmetros estabelecidos nos aludidos dispositivos legais, especialmente porque a decisão observou rigorosamente os dispositivos mencionados, confira-se:

“Passo à fixação do valor da multa, conforme critérios estabelecidos nos art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/97.

Deixo de utilizar como parâmetro para fixação da multa, a UFIR (Unidade Fiscal de Referência), pois a mesma fora extinta pela Medida Provisória n° 1.973, de 20/12/2000 (art. 29, § 3°) não tendo sido substituída por índice equivalente, adotando assim a moeda nacional vigente como parâmetro.

Em relação às práticas infrativas, verifica-se que a Reclamada contrariou o disposto nos Art. 55, § 4°, do CDC, c/c Art. 33, § 2° do Decreto Federal n° 2.181/97 c/c Art. 330 do Código Penal Brasileiro.

Quanto à gravidade, classifico-as como de pequeno potencial ofensivo, causando dano individual.

Considerando a situação econômica da empresa Reclamada como de grande porte, analisando o dano causado, sempre respeitando o disposto no art. 28 do Decreto Federal n° 2.181/97, arbitro a pena base em R$ 3.000,00 (três mil reais) e, levando-se em consideração as atenuantes e agravantes, verifico a aplicabilidade da atenuante prevista no art. 25, inciso II do Decreto Federal n° 2.181/97, por ser o infrator primário, razão pela qual diminuo a pena final ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Ademais, o valor fixado pelo PROCON Municipal encontra-se até mesmo aquém dos valores arbitrados nesta Corte de Justiça em casos análogos, como se vê dos arestos abaixo reproduzidos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA. LEGALIDADE DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO VALOR COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória movida por MULTILASER INDUSTRIAL S/A,
reduziu a multa administrativa de R$ 35.647,69 para R$ 10.000,00, aplicada pelo PROCON em razão do não comparecimento da empresa a audiência de conciliação
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Verificar a legalidade da aplicação da multa administrativa imposta pelo PROCON em razão do não comparecimento da empresa à audiência; (ii) Examinar a possibilidade de redução judicial do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da multa administrativa pelo PROCON observa os requisitos de legalidade, uma vez que a empresa foi regularmente notificada e não compareceu à audiência, incorrendo em infração ao dever de colaboração com o órgão protetor do consumidor. Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabendo ao Judiciário revisar o montante arbitrado quando este for desproporcional.
A sentença proferida pelo Juízo a quo aplicou corretamente os critérios legais ao reduzir a multa para R$ 10.000,00, valor que atende ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade sem desbordar das peculiaridades do caso concreto, como o porte econômico da empresa e a gravidade da infração
. A revisão judicial do valor da multa administrativa não implica violação à Súmula Vinculante nº 10, pois decorre de juízo de legalidade, sem declaração de inconstitucionalidade de norma legal ou afastamento de ato normativo com fundamento constitucional. A manutenção da sucumbência recíproca encontra amparo no art. 86 do CPC, uma vez que, embora o pedido de anulação da multa tenha sido julgado improcedente, houve parcial procedência quanto à redução do valor da penalidade, afastando a tese de sucumbência mínima arguida pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora. Tese de julgamento: O Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem violar a cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10. A redução do valor da multa administrativa não afasta sua legalidade, desde que mantidos os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC. A configuração de sucumbência recíproca pressupõe o acolhimento parcial das pretensões das partes, afastando a alegação de sucumbência mínima. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC/2015, arts. 86 e 926. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 11/09/2023; STJ, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/03/2017; STF, Súmula Vinculante nº 10. (Data: 07/Jan/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0009231-82.2020.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Trata-se de ação anulatória ajuizada pela instituição financeira apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora,
conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa
com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 3) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas. 4) Todavia, o montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a inexistência de vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 5) Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário. 6)
A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam
. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 11/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0024724-46.2013.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. AÇÃO ANULATÓRIA. Audiência de conciliação. Não comparecimento. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Redução. Possibilidade de revisão pelo poder judiciário. Recurso parcialmente provido. 1) Esta 2ª Câmara Cível tem sólido entendimento de que
o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do art. 55 do CDC
. 2) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 3) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor. 4)
A redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
. 5) Recurso parcialmente provido. (Data: 07/Dec/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0011632-59.2017.8.08.0024, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. TARIFA DE ENERGIA. ERRO DE COBRANÇA. VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO PROCON/ES. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 1. A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados; 2. “A possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018); 3. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e condizente com os elementos do processo, sendo possível verificar que
a empresa foi regularmente notificada para comparecimento à audiência, tendo se ausentado sem apresentar, de fato, qualquer justificativa
.
A multa foi fixada pelo órgão consumerista em R$ 35.647,69 (trinta e sete mil reais, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sendo reduzida pelo magistrado de origem para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que, a despeito da irresignação da recorrente, está adequada às peculiaridades do caso, notadamente ao seu porte econômico
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 25/Jan/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5023340-45.2022.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte, considerando ser o recurso unicamente da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, não vislumbro razões para alterar a r. sentença
a quo
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais impostos em desfavor da recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)